Tribunal: STJ
Processo: 2288344-70.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180192 - SP (2024/0030458-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50597111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 61a22d4d-294f-4579-b30e-0ba459c69ddd

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180192 - SP (2024/0030458-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão proferido em sede
de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 1157/1160e), cuja
ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO
COM AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE
ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II –
, a pretensão de rever o posicionamento da Corte de origem, que
In casu
não reconheceu a existência de conexão entre as ações questionadas
suficiente para reuni-las demanda revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

Sustenta, em síntese, omissão e contradição no julgado. Isso porque a ora
Embargante demonstrou de forma pormenorizada a não incidência da Súmula 7/STJ.
Alega que "[...] a Súmula 7 do C. STJ não tem aplicabilidade ao presente
feito, na medida em que inexiste qualquer pretensão no sentido de realizar o reexame
de fatos e/ou provas, que é o quanto se proíbe, sendo que, a matéria que se discute
através do Recurso Especial, não é objeto de controvérsia entre as partes, pois a
discordância se restringe às consequências da aplicação do direito a tais fatos,
protestando-se pela devida interpretação dos dispositivos de Lei Federal, através da
revaloração das provas, o que é entendimento pacífico deste c. superior tribunal de
justiça" (fl. 1170e).
Requer o acolhimentos dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 1185e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.

VOTO
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida e contradição a ser
sandada, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2018
07/03/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017
No ponto questionado, o acórdão embargado manteve a decisão
monocrática, não conhecendo do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7
/STJ
A alegação de omissão, por sua vez, diz respeito ao próprio mérito do
recurso.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura
omissão a ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Ressalte-se, a argumentação apresentada no recurso especial é, de rigor,
insuficiente para afastar o impedimento da admissibilidade do recurso.
Acurada análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Ressalto que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
.
error in judicando
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CARACT
ERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. No caso em exame, o
dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a ser
sanada.
Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 308.455/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
03/09/2013
10/09/2013

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCS. I
E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
(...) 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do
acórdão, e não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a
jurisprudência em caso análogo - error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 438.306/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/04/2014
20/05/2014

No tocante à contradição, é firme o posicionamento desta Corte, segundo o
qual a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador.
Considerada tal premissa, indene de dúvida que o vício alegado não se
encontra presente no acórdão embargado.
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste
Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/05/2017
22/05/2017

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
CPC/1973).
Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
05/08/2015
14/08/2015
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1221142/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/10/2017
14/12/2017

Assim, a pretexto de omissão e contradição, a irresignação objetiva a
revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão
monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49648163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:57
Código de Controle do Documento: 07a9293d-b66a-4147-91b9-6870b0a48a6c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.180.192 / SP
Número Registro: 2024/0030458-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10230512820218260506
102305128202182605061240377235
10230512820218260506124037723515056079020198260506 1240377235 15056079020198260506
22883447020228260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DÉCIO BENASSI - SP114389
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DÉCIO BENASSI - SP114389
TERMO
Documento eletrônico VDA50541675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 3b02aacb-2056-4490-b356-d3106e110dff

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 3b02aacb-2056-4490-b356-d3106e110dff